Tribunal: TJSP
Processo: 1130642-79.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
RECONHECIMETO DE SÓCIO DE FATO, DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE E APURAÇÃO DE HAVERES. PARCIAL PROVIMENTO PARA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NA DIVISÃO DAS QUOTAS SOCIAIS.
I. CASO EM EXAME. Recursos de apelação interpostos contra sentença que reconheceu Victor Fernando como sócio de fato da empresa ATC Brasil, determinando a dissolução total da sociedade e a apuração de haveres, com divisão das quotas

Ementa:
RECONHECIMETO DE SÓCIO DE FATO, DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE E APURAÇÃO DE HAVERES. PARCIAL PROVIMENTO PARA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NA DIVISÃO DAS QUOTAS SOCIAIS.
I. CASO EM EXAME. Recursos de apelação interpostos contra sentença que reconheceu Victor Fernando como sócio de fato da empresa ATC Brasil, determinando a dissolução total da sociedade e a apuração de haveres, com divisão das quotas sociais entre Rachel, Imad e Victor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A questão em discussão consiste em (i.) verificar a condição de Victor como sócio de fato; (ii.) corrigir a divisão das quotas sociais que ultrapassou 100%; (iii.) analisar o pedido da corré Rachel de declaração de ausência de responsabilidade perante a empresa.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
1. As preliminares de inépcia da inicial, ilegitimidade passiva e falta de interesse de agir estão preclusas, visto já terem sido apreciadas em decisão saneadora e acórdão anterior.
2. A condição de sócio de fato de Victor foi confirmada por depoimentos e documentos, justificando a manutenção da sentença nesse ponto. Contudo, a divisão das quotas sociais é corrigida para 59,5% a Imad, 39,5% a Victor e 1% a Rachel.
3. A pretensão da corré Rachel em face do corréu Victor extrapola os limites objetivos do processo, demandando ação própria. A anulação de seu ingresso como sócia já foi analisada em sentença proferida em incidente de reconvenção, da qual não houve interposição de recurso.
IV. DISPOSITIVO.
RECURSO DE VICTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO DE RACHEL NÃO PROVIDO.